Tribunal: TJPA
Processo: 0814995-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814995-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIONALDO COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.:

0814995-52.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0001117-58.2014.8.14.0070

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S):

DENILSON CRUZ OAB/PA 11133

PACIENTE: MARIONALDO COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA /PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EXISTÊNCIA DE CRIME ELEITORAL JULGADO POR JUIZ INCOMPETENTE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DA INICIAL.

AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.:

0814995-52.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0001117-58.2014.8.14.0070

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S):

DENILSON CRUZ OAB/PA 11133

PACIENTE: MARIONALDO COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA /PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Denilson Cruz

em

favor de
MARIONALDO COSTA DA SILVA
, visando combater ato emanado do Juízo da 3ª Vara Criminal de Abaetetuba/PA

que, nos autos do processo nº.

0001117-58.2014.8.14.0070, proferiu sentença condenatória contra o paciente.

O impetrante alegou, basicamente, que a inicial capitulou a conduta praticada pelo paciente como crime comum, no caso, peculato, embora tenha descrito que o proveito do delito foi utilizado com a finalidade de êxito eleitoral, de modo que se trataria, em verdade, de crime eleitoral e não comum.

Argumentou, ainda, que o processo tramitou junto a 3ª Vara Criminal de Abaetetuba – PA, violando, portanto, o princípio do juiz natural, posto que o referido juízo seria incompetente para processar e julgar crime eleitoral por força do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do Inq. 4435/DF, no qual fixou a tese de que cabe à Justiça Eleitoral o julgamento de crimes eleitorais e de crimes comuns conexos a crimes eleitorais.

Requereu, então, a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da sentença proferida pelo Juízo apontado como coator, devolvendo a liberdade plena do paciente mediante a emissão de salvo conduto e, no mérito, a invalidação do ato com a remessa do feito à Justiça Eleitoral para processamento e julgamento.

Juntou documentos (id 11499255 – 11499258).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id11519872).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 11598409).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da ordem (id

11721833).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que a ordem de
habeas corpus
não comporta conhecimento por duas razões.

A uma porque é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em regra, a ordem de
habeas corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo de revisão criminal, regramento este que somente admite flexibilização em casos de flagrante ilegalidade
[1]
, o que, a meu ver, não é o caso aqui tratado.

A duas porque a instrução da inicial é insuficiente para revelar, de plano, a coação ilegal apontada, não sendo possível concluir pela violação ao princípio do juiz natural apenas pela leitura da denúncia, da decisão de recebimento da inicial e da sentença condenatória.

É dizer, a correta aferição acerca da hipótese de manifesta ilegalidade, exige exame acurado do processo originário, especialmente os atos instrutórios nos quais foi colhida a prova que serviu de substrato à condenação para, então, concluir com segurança e firmeza necessárias sobre o cometimento de crime eleitoral e, por conseguinte, da violação ao preceito constitucional supramencionado, o que se revela incabível através da via eleita.

No ponto, registro que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, é ônus do impetrante instruir a ação constitucional com toda documentação necessária e pertinente à apreciação das alegações formuladas na ordem, o que deve ser efetivado no momento da sua impetração, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido ou dilação probatória no sentido de produzir provas, visto que se trata de medidas incompatíveis com a via eleita
[2]
.

Não destoando, é o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça que, por reiteradas vezes, já decidiu que a ordem de
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial
[3]
.

Ante o exposto,
não

conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 3. Ausência de ilegalidade evidente na dosimetria quando presentes fundamentos idôneos para fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Agravo interno desprovido (STF - HC: 214879 SP 0118683-38.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/06/2022)

[2]
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. AGRAVANTE CONDENADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído ( HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015). 2. Caso em que a defesa busca a concessão do pedido de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.
Contudo, o impetrante não juntou cópia das peças essenciais para a compreensão da controvérsia, tais como cópia do inteiro teor do acórdão impugnado, do decreto de prisão preventiva e da decisão do Juiz a quo que tenha denegado o pleito de prisão domiciliar, razão pela qual há de ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente
o writ. 3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC 657.829/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2021).

[3]
Ementa: DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual ...Ver ementa completa não se desincumbiu a defesa. 2. In casu, a impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, argumentando que o juízo deixou de observar as disposições do Código de Processo Penal, convertendo a prisão em flagrante em preventiva sem demonstrar a possibilidade aplicação de medidas cautelares diversa da prisão. 3
. Contudo não foi juntado aos autos a cópia do ato judicial indicado como coator ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, peças essenciais ao deslinde da controvérsia suscitada pela defesa
. 3. Habeas corpus não conhecido. (TJ-PA - HC: 08150388620228140000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/11/2022).

Belém, 06/08/2023